Tribunal: TJMT
Processo: 0004256-14.2013.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004256-14.2013.8.11.0045
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: PERCI SMANIOTTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 40362477):
“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - PRESCRIÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - AFASTADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AFASTADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública. A matéria relativa aos juros remuneratórios foi expressamente decidida na sentença exequenda, proferida em Ação Civil Pública, e, portanto, está protegida pela imutabilidade da coisa julgada, garantia constitucional que veda a sua reapreciação. Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou. Não é o caso de suspensão do cumprimento de sentença de ação coletiva cujo objeto seja os expurgos inflacionários, se já julgados os recursos repetitivo que tratam da matéria. Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva. De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Descabe a prestação de caução para levantamento de valores depositados judicialmente, se se tratar de execução definitiva e o cálculo homologado estiver de acordo com a sentença, transitada em julgado. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 0004256-14.2013.8.11.0045, Relatora: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 22/04/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 46119998
Alega violação aos artigos 8a, 9o, 10, 11, 240, 330, 489, 523 §1o e 1036 do CPC, artigos 5o, II, XXXV, LIV e LV, 105, f, 103 -A, §3o, 102, 93, IX, da CF, bem como divergiu do AgRg REsp 1.348.512 -DF, REsp 1.387.899SP e REsp 1.361.800 -SP.
Requer a suspensão do processo diante da sistemática dos recursos repetitivos – Tema 948/STJ
Recurso tempestivo (ID 49697494).
Sem contrarrazões (ID 53080496)
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 49851990.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de precedentes qualificados – Tema 948
Em virtude do julgamento dos Temas 82, 264, 265, 284, 285 e 499 no STF, a questão relativa à legitimidade ativa dos poupadores não associados para ajuizarem pedido de cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas propostas por várias associações de consumidores, independentemente de serem a elas associados, foi novamente afetada no STJ pelo E. Ministro Raul Araújo, Relator dos REsp n. 1.438.263/SP, n.1.361.872/SP e n. 1.362.022/SP, ocasionando a rediscussão do Tema 948 do STJ, com afetação realizada em 07/06/2019, com a seguinte delimitação da questão submetida a julgamento:
“Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”.
Note-se, porém, que na decisão da nova afetação, o Relator pontuou que “há determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional, no segundo grau de jurisdição ou nesta Corte (acórdão publicado no DJe de 7/6/2019)”.
Ocorre, todavia, que o acórdão mencionado nos Temas 723 e 724 do STJ versa sobre o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, movida pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S/A, relacionado ao PLANO VERÃO (janeiro/1989), que tramitou pelo juízo da 12a Vara Cível do Distrito Federal.
Em razão do trânsito em julgado da sentença proferida da referida ação, a qual estendeu os seus efeitos a todos os poupadores do referido banco, independentemente de serem associados ao IDEC, ou de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, o STJ firmou o posicionamento de que, no caso específico desta ação coletiva, a questão da legitimidade para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva encontra-se preclusa – relacionado ao PLANO VERÃO (janeiro/1989).
Com isso, eventual posicionamento novo a ser firmado por ocasião do julgamento dos paradigmas n. 1.438.263/SP, n. 1.361.872/SP e n. 1.362.022/SP, não alcançarão os procedimentos de cumprimento/execução/liquidação da sentença proferida na ACP no.1998.01.1.016798-9.
Nesse sentido, inúmeras são as decisões monocráticas confirmando esse posicionamento. Vejamos um exemplo:
“Quanto à alegada suspensão determinada no Resp 1.438.263- SP, conforme esclarecido pelo próprio relator, Min. Raul Araújo (Pet no Resp 1.438.263), seu comando atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando, portanto, os feitos referentes à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal), como no caso”.
De acordo com o precedente específico firmado em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça entende que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF – relacionado ao PLANO VERÃO (janeiro/1989).
Confira a ementa do recurso repetitivo que originou o tema 724:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido”. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014 - gn)”.
Dessa forma, por conta da existência de coisa julgada acerca da matéria de fundo (legitimidade ativa dos poupadores não associados), os processos tratados nos Temas 480, 481, 723 e 724 do STJ devem continuar tramitando normalmente, não se sujeitando às teses a serem fixadas por ocasião do julgamento dos REsp n. 1.438.263/SP, n. 1.361.872/SP e n. 1.362.022/SP (Tema 948).
De outro norte, todos os demais processos que discutem a legitimidade ativa dos não associados, relacionado aos expurgos inflacionários, devem ser sobrestados, aguardando o julgamento do TEMA 948 pelo STJ, como é o presente caso.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, III do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do Tema 948 do STJ.
Comunique-se ao NUGEP para que procedam as anotações pertinentes.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x